Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737143-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.F CONSTRUTORA JARDIM BOTANICO LTDA AGRAVADO: XIS INTERNET FIBRA S.A D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência foi interposto em 03/11/2022 (ID 40881199) por J.F. CONSTRUTORA JARDIM BOTANICO LTDA em sede de execução de título extrajudicial (autos n. 0712438-70.2022.8.07.0003), indicada a decisão de ID 139728345, autos de origem, publicada em 18/10/2022 (certidão de ID 139911844, autos de origem) como sendo a decisão agravada e pela qual indeferido pedido de penhora das quotas sociais das empresas ali indicadas. Esta a decisão de ID 139728345, autos de origem: “[...] Quanto ao pedido de penhora das quotas sociais das empresas indicadas na petição de ID 138916073, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido que a penhora de quotas sociais deve acontecer somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, o que não foi demonstrado, por ora, nestes autos. Isso se deve ao disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem preferencial a ser observada na penhora de bens. Nesse sentido, veja-se: [...] Assim, indefiro o pedido de penhora de quotas sociais. Intime-se o credor para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica desde já a parte credora ciente de que não será deferido nova tentativa de penhora on-line via SISBAJUD (antigo BACENJUD) se não for comprovada nova situação financeira do devedor. Segue precedente do STJ neste sentindo: [...] Para obstar o arquivamento do feito não será suficiente a formulação de pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, mas necessária indicação de forma clara e objetiva de providência apta a garantir a satisfação do débito. Ainda, o arquivamento dos autos não importará em baixa do nome do devedor na Distribuição, porque ainda pendente a dívida objeto dos autos.” (grifei) A agravante interpôs o seguinte pedido de reconsideração: “A petição de ID 138916072, reconhecidamente, bem reclama ser melhor aclarada, exato porque, em verdade, como nela grafado, se buscava o uso da ferramenta SISBAJUD, assim para alcançar os ativos financeiros das Empresas então listadas, todas com participação societária da Executada (99%), e do Sr. JOAO VITOR MAXIMIANO (1%) que, de próprio punho, assina o Cheque objeto da presente Execução. A suscitada constrição de cotas sociais, pois, não era propriamente o objeto do Peticionamento de então, servindo, apenas, à demonstração do controle absoluto daquelas Empresas pelos gestores da Executada. Nesse pontual passo, POSTULA-SE pela RECONSIDERAÇÃO desse Juízo, assim no sentido de determinar o uso da Ferramenta SISBAJUD nas contas bancárias das Empresas listadas, nisso residindo atendimento à ordem preferencial estabelecida pelo Art. 835, do Código de Processo Civil.” - (ID 140189647). Sobreveio então a decisão de ID 40881199, publicada em 03/11/2022 (certidão de ID 141123860, autos de origem): “Em que pese o Sr. João Vitor Maximiano e a XIS Internet Fibra S.A. constem nos contratos sociais das empresas indicadas ao ID 138916073 como sócios, elas não são filiais da empresa executada e foram constituídas como sociedades limitadas, tendo personalidade jurídica e patrimônio próprios, que não se confundem com os de seus sócios instituidores. Diante desse contexto, a constrição pretendida pela parte exequente no patrimônio de diversas empresas só poderá ocorrer após a instauração e o deferimento do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica no caso apresentado deverá ser pautada pelas normas previstas no Código Civil. O art. 50 do referido diploma legal prevê a extensão de determinadas obrigações aos administradores e sócios da pessoa jurídica: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico civil brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações tal como ocorre nos autos. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). Nem sempre a sociedade torna-se falida por motivos de má administração, e sim por qualquer outro motivo que não configure a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o simples fato de não serem encontrados bens não gera presunção da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Dentro disso, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 140189647. Intime-se o credor para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, III, do CPC.” - ID 140866419, autos de origem. Na sequência, interposto o presente agravo de instrumento, e, nas respectivas razões (ID 40881199), a agravante narra que “o Exequente ofereceu ao Juízo da 3a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA/DF, elementos de prova sobre extensa e majoritária participação da Executada em quotas sociais de outras empresas.” - ID 40881199, p. 3. Sustenta que “não há que se cogitar sobre o propósito de alcance do patrimônio próprio de tais pessoas jurídicas, assim como faz crer a Decisão Agravada e, de consequência, ainda uma vez, faltará ao Exequente a legitimidade para pugnar pelo disregard sobre que versa o Artigo 50 do Código Civil.” - ID 40881199, p. 5 Alega que “o que se busca alcançar é o patrimônio da Empresa Executada, que é constituído, como restou comprovado, por cotas de participação societária naquelas Pessoas Jurídicas listadas no ID 138916073, de resto também sendo de se anotar a propriedade de cotas de João Vitor Maximiano que, repita-se, de próprio punho, assinou a cártula do cheque objeto da presente Execução.” - ID 40881199, p. 6. Sustenta que “há ensejo para PEDIR pelo provimento de urgência no corrente Recurso, assim para determinar a pretendida utilização da ferramenta SISBAJUD e/ou a indisponibilidade das cotas das apontadas empresas de ID 138916073, pertencentes à Executada e ao Executivo João Vitor Maximiano, providências constritivas que foram sustentadas anteriormente, contudo, não atendidas.” - ID 40881199, p. 6. Ao final, requer: “deferimento de interesse se proceda em provimento de urgência no corrente Recurso, assim para determinar a pretendida utilização da ferramenta SISBAJUD e/ou a indisponibilidade das cotas das apontadas empresas de ID 138916073. No mérito, POSTULA-SE, desde já, pelo conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por seu PROVIMENTO, então para reformar a Decisão fustigada, modificando-a, com a consequente apreciação e deliberação sobre a substância e pedido versado”. - ID 40881199, p. 7. Preparo recolhido (ID 40881200 e 40881201). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante requer a antecipação da tutela recursal para o fim de deferimento de pesquisa SISBAJUD e/ou a indisponibilidade das cotas das empresas listadas nos autos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor não restou demonstrado nos autos. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora